Tribunal: TJBA
Processo: 8028591-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028591-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: GEILZA DA MOTA SILVEIRA

Advogado(s)
:
NOEMILLE DE OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA. RECUSA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 8034102-20.2025.8.05.0001, ajuizada por Geilza da Mota Silveira, que determinou, em sede de tutela de urgência, que a operadora autorizasse e custeasse integralmente procedimentos cirúrgicos e correlatos indicados para tratamento de grave patologia na coluna cervical da autora, sob pena de multa diária de R$400,00. A operadora agravante alegou inexistência de vínculo contratual vigente, ausência de urgência e exclusão dos procedimentos da cobertura obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que impôs à operadora o custeio integral do tratamento cirúrgico prescrito; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência da intervenção cirúrgica está demonstrada em relatório médico acostado aos autos, que descreve o quadro clínico grave da autora e a necessidade de cirurgia imediata para evitar a progressão da doença e danos neurológicos irreversíveis.

A negativa da operadora de saúde à cobertura do procedimento foi genérica, com base em parecer unilateral de sua junta médica, sem indicação de substituto terapêutico, em desacordo com a jurisprudência do STJ que exige justificativa técnica e alternativa terapêutica viável.

A decisão agravada respeitou a preferência pela rede credenciada, mas previu, de forma subsidiária, o custeio de equipe indicada pela parte autora caso inexistam profissionais credenciados habilitados, harmonizando o dever de cobertura com os limites contratuais.

A alegação de inexistência de vínculo contratual carece de elementos probatórios robustos nesta fase de cognição sumária, sendo lastreada apenas em documento unilateral da operadora, não havendo verossimilhança suficiente para afastar, de plano, o direito à cobertura.

A fixação da multa diária de R$400,00, sem teto máximo, revela-se desproporcional, sendo necessário limitar o valor a fim de evitar enriquecimento indevido da parte autora, sem comprometer a efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, respaldada por documentação idônea, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde ao seu custeio.

A ausência de indicação de substituto terapêutico pelo plano de saúde torna abusiva a recusa de cobertura ao tratamento indicado.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua limitação a valor máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 84, § 4º; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8021515-08.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 29.09.2021; TJ-BA, AI nº 8047257-30.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.939.977/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028591-44.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
agravada
GEILZA DA MOTA SILVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02